Tribunal: TJSP
Processo: 1157140-71.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Operações bancárias realizadas pela autora mediante orientação de fraudadores – Golpe da falsa central de atendimento - Responsabilidade objetiva do réu e que também decorre do risco da atividade explorada – Falha na prestação do serviço bancário – Inexistência das excludentes do § 3o do art. 14 do CDC: prova de que o defeito inexiste ou culpa exclusiva

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Operações bancárias realizadas pela autora mediante orientação de fraudadores – Golpe da falsa central de atendimento - Responsabilidade objetiva do réu e que também decorre do risco da atividade explorada – Falha na prestação do serviço bancário – Inexistência das excludentes do § 3o do art. 14 do CDC: prova de que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Responsabilidade civil configurada – Danos materiais indenizáveis – Restituição dos valores à autora – Cabimento – Correção monetária do desembolso e juros moratórios da citação - Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Pretensão à indenização de R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade - Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora da citação – Pedido de inexigibilidade de outros dois mútuos firmados pela autora – Inadmissibilidade – Banco não está obrigado a ressarcir a autora dos valores que esta pagou em decorrência de empréstimos de dinheiro legítimos – Valores dos empréstimos superam àqueles das operações fraudulentas, o que demonstra que o dinheiro que a autora tomou emprestado foi usado para o pagamento de outras dívidas da autora - Sentença reformada e ação julgada procedente em parte – Redistribuição dos encargos sucumbenciais – Custas rateadas entre as partes – Réu pagará ao patrono da autora honorários de 10% sobre o valor condenatório – Autora pagará ao patrono do réu 10% sobre os valores dos dois mútuos cujo pedido da declaração de inexigibilidade não foi acolhido - Recurso provido em parte.